Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711194-72.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA GORETI LEITE DA SILVA, ERIAERTE WILLIAMS DA SILVA RECORRIDO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., OPEA SECURITIZADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual. II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em aferir: [i] a necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa; [ii] a abusividade dos juros remuneratórios; [iii] a adequação do índice de correção monetária adotada no contrato (IGPM). III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova, no caso em comento, perícia contábil, para apurar suposta abusividades dos encargos praticados no contrato, se já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 4. A Cédula de Crédito Imobiliária objeto dos autos traz expressamente a pactuação da capitalização dos juros pelas partes ao prever o valor total do financiamento, do saldo devedor e das parcelas mensais. Nessa condição, a cobrança da capitalização dos juros está plenamente de acordo com a Súmula no 539 (“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”) e com a Súmula no 541 (“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”), ambas do Superior Tribunal de Justiça. 5. A amortização pelo método da Tabela Price não implica abusividade que justifique mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a suposta alegação está fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, que são autorizados nos contratos em comento. 6. Em relação aos juros remuneratórios, os integrantes do sistema financeiro poderão praticá-los livremente (Repetitivo no 1061530/RS, j. 22/10/2008, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi), salvo taxas abusivas. Portanto, a exceção é a revisão, que exige tanto a comprovação da desvantagem exagerada do consumidor quanto a abusividade da taxa, no caso, inexistentes. 7. “Não há abusividade na adoção do índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) para a atualização monetária do preço do contrato, sendo lícita a sua previsão no negócio jurídico de forma cumulada com os encargos decorrentes da mora” (TJDFT, 0703276-76.2021.8.07.0006, Rel. Des. SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/02/2022, DJe 24/03/2022). IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, 421, e 478, ambos do Código Civil, defendendo a possibilidade de revisão contratual em face da onerosidade excessiva. Sustenta, também, que o colegiado prestigiou o princípio do pacta sunt servanda em detrimento da função social do contrato, desconsiderando a necessidade de equilíbrio contratual; b) artigo 370 do Código de Processo Civil, e enunciado 539 da Súmula do STJ, sob o fundamento de que a prova pericial, na espécie, seria imprescindível para a verificação dos encargos e a comprovação da existência de eventual onerosidade excessiva. Prossegue asseverando que o indeferimento do pedido de produção da prova técnica, implica cerceamento do direito de defesa e sustenta que a parte ora recorrida não é integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Imobiliário, o que impede a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados deste TJDFT para ilustrar a divergência. Finalmente, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO PRAZERES DE LIRA, OAB/DF 27.282 (ID 71048152). A parte recorrida OPEA SECURITIZADORA S/A (“OPEA” ou “RECORRIDA”) e OUTRAS, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR, OAB/SP 221.079, e GASTÃO MEIRELLES PEREIRA OAB/SP 130.203 (ID 72058461). As recorridas SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. e OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 71940300). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação ao artigo 370, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese recursal, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). A propósito, confira-se também o REsp 2027525, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN 11/02/2025. Por fim DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos em ID 71048152, 71940300 e 72058461. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029